Tribunal: TJDFT
Processo: 0745052-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745052-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GISELE ARROBAS MANCINI DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 247085345, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719433-54.2022.8.07.0018, movido por GISELE ARROBAS MANCINI, ora agravada, e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo requerido, nos seguintes termos: Não é possível a oposição de exceção de pré-executividade após julgamento definitivo de impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da preclusão consumativa. Nesse sentido, o C. STJ: A preclusão consumativa impede que a parte executada complemente sua defesa após a improcedência definitiva dos embargos à execução fiscal. Matérias que poderiam ter sido alegadas nos embargos não podem ser suscitadas posteriormente por meio de exceção de pré-executividade. Além disso, a retroação de lei mais benéfica para redução de multa moratória não se enquadra como matéria de ordem pública e está sujeita à preclusão. O art. 106, II, do CTN veda a retroação para alcançar crédito cuja validade já foi definitivamente reconhecida. STJ. 1a Turma. REsp 2.130.489-RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 17/12/2024 (Info 838). Ademais, não se trata de matéria nova. O que o Distrito Federal pretende, na verdade, é rediscutir matéria de forma extemporânea. Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade. Cumpra-se a decisão de ID 244432971. Após, aguarde-se o pagamento do precatório. Intimem-se. (grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão incorreu em equívoco, pois a matéria veiculada — ilegitimidade ativa da exequente, ora agravada — é de ordem pública, cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão. Afirma que o reconhecimento da ilegitimidade pode ser feito em qualquer fase processual, inclusive após o trânsito em julgado do título executivo, por se tratar de pressuposto de validade da execução. Alega que a exceção de pré-executividade é cabível, por dispensar a garantia do juízo e permitir a análise de matérias de ordem pública sem necessidade de dilação probatória, o que se aplica ao caso concreto. Defende que a agravada não preenche os requisitos fixados no IRDR n. 21 deste eg. Tribunal de Justiça, segundo o qual somente os servidores representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF na Ação Coletiva n. 32.159/97 possuem legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença. Argumenta que, à época do ajuizamento, a servidora exercia o cargo de Fiscal de Atividades Urbanas e também era filiada ao SINDAFIS, o que descaracteriza a representação exclusiva exigida e afronta o princípio da unicidade sindical previsto no art. 8o, inciso II, da Constituição Federal – CF. Diante disso, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada. Preparo não recolhido, em virtude da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719433-54.2022.8.07.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada com fundamento na alegada ilegitimidade ativa da exequente, ora agravada. A questão em discussão cinge-se a definir se é admissível o exame da alegação de ilegitimidade ativa deduzida em sede de exceção de pré-executividade, com base no IRDR n. 21, após o julgamento definitivo da impugnação ao Cumprimento de Sentença. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma normativo, a atribuição de efeito suspensivo é cabível quando a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. O agravante invoca o IRDR n. 21 desta eg. Corte de Justiça para sustentar a tese de ilegitimidade ativa da agravada, sob o argumento de que, à época do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/1997, a servidora também era filiada ao SINDAFIS e, por conseguinte, não estava representada exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, condição indispensável, segundo defende, para a propositura do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. Confira-se a tese fixada no referido precedente: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. O IRDR n. 21 foi admitido em 12/12/2023, julgado em 19/08/2024 e publicado em 03/10/2024, não tendo transitado em julgado até esse momento. No caso, observa-se que a impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada pelo Distrito Federal em 13/03/2023 (ID origem 152117706), limitou-se à discussão dos critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre o crédito, sem qualquer questionamento quanto à legitimidade ativa da exequente. A insurgência foi acolhida parcialmente pelo Juízo de 1o Grau em 18/04/2023 (ID origem 155729134) e reformada em grau recursal por força do Agravo de Instrumento n. 0718280-06.2023.8.07.0000, interposto pela exequente, que foi provido pela eg. 2a Turma Cível para determinar ao Juízo de origem a remessa dos autos à Contadoria Judicial e a adequação dos cálculos (acórdão n. 1763069). Como o acórdão foi objeto de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (acórdão n. 1805936), o recurso somente transitou em julgado em 19/04/2024, quando o Juízo de 1o Grau determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial (ID origem 194014053). Na sequência, em 02/04/2025, o Juízo de origem homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID origem 227896031) e determinou a expedição de RPV/precatório (ID origem 231395072). Em 08/08/2025, o Distrito Federal apresentou exceção de pré-executividade, na qual suscitou, pela primeira vez, a ilegitimidade ativa da exequente, com fundamento na tese fixada no IRDR n. 21, bem como requereu a suspensão do feito até o trânsito em julgado do referido incidente (ID origem 245727985). O Juízo de 1o Grau, contudo, rejeitou o incidente defensivo, sob o entendimento de que não seria possível a oposição de exceção de pré-executividade após o julgamento definitivo da impugnação ao Cumprimento de Sentença, em razão da preclusão consumativa. Com efeito, o art. 982, inciso I, do CPC, ao autorizar a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma questão de direito, deve ser interpretado em harmonia com o art. 985, inciso I, que determina a aplicação da tese jurídica firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas a todos os processos individuais ou coletivos pendentes de julgamento que tratem de idêntica questão. A leitura conjugada desses dispositivos evidencia que, enquanto não houver trânsito em julgado do processo individual, ele permanece sujeito à aplicação imediata da tese firmada em IRDR, independentemente da fase processual em que se encontre. Desse modo, quando o IRDR n. 21 foi admitido, o processo ainda estava em curso, pendente de trânsito em julgado da impugnação. Assim, deveria ter sido sobrestado até o julgamento definitivo do incidente justamente para evitar decisões conflitantes e assegurar a uniformidade da jurisprudência desta Corte. Ademais, ainda que se entenda que a tramitação do feito de origem não devesse ser suspensa em virtude da admissão do IRDR, sob o argumento de que a impugnação já havia sido julgada, é certo que a questão relativa à legitimidade ativa, — por se tratar de matéria de ordem pública e de pressuposto processual de validade da execução, pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não haja decisão transitada em julgado sobre o ponto. No caso concreto, não houve exame da legitimidade ativa da exequente durante a fase de impugnação, que se restringiu aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis ao crédito, como dito, razão pela qual a matéria não foi definitivamente apreciada nem alcançada pelos efeitos da coisa julgada. Em consequência, a alegação de ilegitimidade ativa não se mostra atingida pela preclusão consumativa, pois a matéria — de natureza estritamente processual e de ordem pública — não foi apreciada na fase de impugnação e permanece suscetível de exame a qualquer tempo, desde que não haja decisão transitada em julgado sobre o ponto. Trata-se, portanto, de questão que pode ser suscitada e conhecida mesmo após o julgamento da impugnação, sobretudo diante de fato superveniente e vinculante, qual seja, o julgamento do IRDR n. 21. Para amparar esse posicionamento, confira-se as seguintes ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Servidor da Fundação Educacional. Ilegitimidade ativa. Irdr 21. Preclusão. Inocorrência. Recurso provido. I. CASO EM EXAME 1.- Trata-se de agravo de instrumento em que se discute a legitimidade para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao benefício-alimentação, com base na tese firmada no IRDR 21. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: [i] a aplicabilidade da tese fixada no IRDR 21 ao caso; [ii] a legitimidade da Agravada para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, considerando a tese firmada no IRDR 21 que delimita tal legitimidade a servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da tese definida ao caso, ainda em andamento, se revela a medida mais adequada aos objetivos concebidos pelo novo CPC de dar celeridade e homogeneidade no julgamento de processos nos quais as questões jurídicas se repetem, sem se descurar da jurisprudência do STF a respeito da relativização da preclusão em condenações em face da Fazenda Pública. 4. A tese vinculante do IRDR 21 estabelece que somente os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva e representados exclusivamente pelo Sindireta/DF possuem legitimidade para cumprimento individual da sentença coletiva. 5. A Autora é servidora pública da extinta Fundação Educacional do DF, o que confirma a sua ilegitimidade ativa, conforme a tese fixada. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Extinção do processo sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa. -------------- Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21. (Acórdão 1971403, 0731294-23.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025. – grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR No 21. 1. Em razão da tramitação de inúmeros processos que tratam da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas com base na Lei Distrital no 2.294/1999 para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, bem como da existência de dissenso jurisprudencial nesta Corte de Justiça a respeito da matéria, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR no 21), objetivando a uniformização do entendimento sobre a matéria, em prol da isonomia e da segurança jurídica. 2. O processamento do IRDR no 21 foi admitido para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”, tendo a Câmara de Uniformização deste TJDFT determinado a suspensão dos processos que versem sobre o tema. 3. Na espécie, considerando que a exequente é ex-servidora do Instituto de Saúde, órgão que integra a administração indireta do Distrito Federal, deve-se reconhecer que a questão posta na origem se adequa ao debate que se instalou no âmbito do IRDR no 21, e que, portanto, deve observar a determinação de suspensão naqueles autos exarada. 3.1. Tendo em vista a inexistência de discussão, na origem, acerca da (i)legitimidade ativa para a propositura do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, e que a questão possui natureza de ordem pública, podendo ser suscitada e apreciada a qualquer tempo, inclusive espontaneamente, não há se falar em preclusão da matéria na espécie. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1931180, 0730733-96.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024. – grifo nosso). Diante desse panorama, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora também está configurado, diante do risco de concretização do pagamento do crédito exequendo. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator